Tribunal: TJSP
Processo: 2262225-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de liminar para determinar a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o agravado. Hipótese em que se está em esfera de cognição primeira e preambular, voltada ao deferimento, ou não, de medida liminar. Requisitos da liminar ainda não suficientemente configurados. Suspensão do processo até solução do IRDR no processo no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de liminar para determinar a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o agravado. Hipótese em que se está em esfera de cognição primeira e preambular, voltada ao deferimento, ou não, de medida liminar. Requisitos da liminar ainda não suficientemente configurados. Suspensão do processo até solução do IRDR no processo no 2246948-26.2016.8.26.0000, bem como do Tema 986 do STJ. Recurso improvido, por maioria de votos.